Tribunal: TJBA
Processo: 8140589-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140589-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: ELSON DOS SANTOS NERE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal a execução fiscal de multa ambiental, em razão da natureza não tributária do crédito. 2. O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal aplica-se a todas as execuções fiscais de baixo valor, independentemente da natureza tributária ou não tributária do crédito executado. 3. Multas ambientais, embora tenham natureza administrativa, estão sujeitas ao mesmo regime de extinção quando o valor da execução for inferior ao patamar estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. 4. O princípio da eficiência administrativa exige proporcionalidade entre o custo do processo executivo e o valor a ser recuperado, evitando dispêndio inadequado de recursos públicos. 5.O valor a ser considerado é aquele constante na data do ajuizamento da execução, não o montante atualizado. Decisão monocrática que aplicou corretamente o precedente vinculante do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8140589-53.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e como Agravado ELSON DOS SANTOS NERE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.